Tribunal: TJSP
Processo: 0001116-87.2015.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 180, "caput", do CP. Absolvição. Materialidade comprovada. Crime anterior de adulteração de sinal. Perícia realizada. Dolo evidente. APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498241
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001116-87.2015.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante JOSENILDO
DOS SANTOS SOARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625 -Voto no 13112
2
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625
Apelante: Josenildo dos Santos Soares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Taubaté
Voto no 13112
APELAÇÃO CRIMINAL. Artigo 180, “caput”, do CP.
Absolvição. Materialidade comprovada. Crime anterior de
adulteração de sinal. Perícia realizada. Dolo evidente. APELO
DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 198/204, acrescenta-se
que o MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Taubaté/SP,
julgou procedente a ação penal para condenar Josenildo dos Santos Soares
ao cumprimento da pena de 1 ano de reclusão substituída por uma restritiva
de direitos , regime aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, por incurso
nas sanções do artigo 180, “caput”, do CP.
Inconformado, apela o réu. Nas razões apresentadas pela
Defensoria Pública, busca a absolvição alegando a atipicidade da conduta em
razão da ausência de prova do crime anterior (fls. 225/227 verso).
Contrariado o recurso, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento da apelação (fls. 230/234 e 240/245).
É o relatório.
Consta nos autos que, no dia 16 de fevereiro de 2014, por
volta das 9h40min, na rua Capitão Amaro de Toledo Torres, o réu adquiriu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625 -Voto no 13112
3
recebeu e conduziu, em proveito próprio, uma motocicleta da marca Honda,
ciente de sua origem ilícita.
Segundo o apurado, o réu trafegava com a motocicleta da
marca Honda, modelo CG 125 Fan, quando foi abordado por policiais em
fiscalização de rotina. Ao inspecionar o veículo, os policiais constataram que
a motocicleta ostentava placa de outro veículo.
Como a moto não estava destinada a tráfego, o réu
conduzia o bem com as placas de outra motocicleta, visando possibilitar o uso
e atenuar os problemas com a fiscalização.
Questionado sobre tal circunstância, o réu afirmou que
havia adquirido a moto de Marcelo (pessoa fictícia) pelo valor de oitocentos
reais, exibindo nota fiscal de leilão, na qual é expressa a inexistência de placa
e de chassis.
A ciência da origem ilícita, segundo a Promotoria, vem
expressa justamente pelo fato de o veículo ser considerado como sucata, sem
possibilidade de emplacamento e ostentar a placa quando da abordagem e do
recebimento.
Pois bem. Registra-se, de início, que a Defesa não
questiona a existência de provas da autoria delitiva, mas apenas insurge-se
contra a materialidade do crime que, a seu ver, não se verificou em razão da
ausência da comprovação do crime anterior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625 -Voto no 13112
4
De qualquer forma, registra-se que o acusado não
compareceu em Juízo para ser interrogado, sendo decretada sua revelia.
Porém, os policiais militares responsáveis por sua
abordagem, esclareceram as circunstâncias de sua prisão em poder da moto
de origem duvidosa. No momento da diligência, ainda, verificaram que o
apelante não portava o documento do veículo, mas trazia consigo apenas uma
nota de venda expedida pela Guariglia Leilão, referente a uma sucata da
moto, sem indicação de chassis ou placas em nome de André de Souza.
Indagado, o apelante não conhecia essa pessoa e afirmou que comprou a moto
de uma pessoa de prenome Marcelo. Em pesquisas, verificou-se que a placa
pertencia a outro veículo.
No mais e aqui bate o ponto , a materialidade delitiva é
certa eis que o crime anterior foi justamente o de adulteração de placas do
veículo conduzido.
Com efeito, não há qualquer dúvida de que o réu adquiriu
uma sucata de moto de forma ilegal com adulteração do sinal, tanto que não
sabia sequer indicar o vendedor do bem e não possuir documentos de
transferência.
A moto apreendida foi adquirida na condição de sucata por
meio de leilão, ocorrido na cidade de Caçapava, conforme consta na nota de
venda de fls. 9/10, sendo esse o documento apresentado aos milicianos pelo
réu no momento da fiscalização. A perícia realizada, é conclusiva no sentido
de que a placa apreendida na moto pertencia a outra veículo (fls. 23/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625 -Voto no 13112
5
E, cediço que automóveis comprados em leilão não podem
circular, sem a regularização de documentos com procedimento no órgão de
trânsito competente. Aliás, nesse ponto, bem anotou o MM. Juiz: “Oportuno
ressaltar que os veículos leiloados como sucata são impedidos de retornarem
à circulação, conforme artigo 328, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito
Brasileiro.” (fls. 201 verso).
De outra banda, importante registrar que o acusado possui
condenação definitiva pela prática do mesmo crime, o que evidencia sua
habitualidade em adquirir produtos de origem duvidosa.
Assim, todas as circunstâncias de sua prisão apontam que
ele tinha ciência da adulteração das placas da moto que conduzia.
Nesse sentido: "Caracteriza o delito de receptação dolosa
a conduta do agente que adquire moto, sem documentação, de pessoa
desconhecida, uma vez que evidente a ciência prévia de que a mesma era
produto de crime" (RJDTACRIM 32/307).
Acrescenta-se ainda que o objeto foi encontrado com o
apelante, o que implica inversão do ônus da prova, impondo a este o dever
cabal de explicar e provar os fatos que alega em relação à sua aquisição, o
que não ocorreu no caso em tela de forma suficiente para afastar a
condenação.
A pena não comporta reparos, tanto que a Defesa sequer se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001116-87.2015.8.26.0625 -Voto no 13112
6
insurgiu contra os critérios adotados pelo julgador o que ora se mantém,
porque compatível com o disposto nos artigos 59 e 68 do CP.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.

MARCOS CORREA
Relator